Tribunal: TJDFT
Processo: 0707499-77.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. COMPROMETIMENTO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DESMONSTRAÇÃO. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de alimentos, que fixou pensão alimentícia em 1,5 salários-mínimos mensais, a ser dividida entre as filhas menores
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os pressupostos que justificariam a redução da verba alimentar e (ii) se tem direito a gratuidade de justiça o apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme disposto nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.
4. No caso vertente, correta a revisão dos alimentos, apesar de não estar em emprego fixo o genitor, pois, após as provas trazidas aos autos por meio de quebra do sigilo bancários, ficou demonstrado que atualmente o genitor tem condições de arcar com o valor arbitrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e parcialmente provida, exclusivamente para conceder a gratuidade de justiça ao apelante.
Tese de julgamento: “A concessão da gratuidade de justiça, quando presentes os requisitos legais, não impede a manutenção da obrigação alimentar fixada com base no binômio necessidade/possibilidade, especialmente diante de elementos probatórios que demonstram compatibilidade entre a renda do alimentante e o valor arbitrado.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.694, 1.695 e 1.699; Lei 5.478/68, art. 15; CPC/2015, arts. 98 e 85, §11.